Tribunal: TJDFT
Processo: 0749584-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DE EXECUÇÕES PENAIS E VARA DE EXECUÇÕES PENAIS EM REGIME ABERTO. HOMOLOGAÇÃO DE REMIÇÃO REFERENTE A PERÍODO EM QUE O APENADO CUMPRIA PENA EM REGIME DIVERSO. DESCENTRALIZAÇÃO. COOPERAÇÃO ENTRE AS VARAS DE EXECUÇÕES. PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA.

1. A descentralização das Varas de Execuções Penais teve como intuito principal organizar a administração dos processos de execução, com o objetivo de não sobrecarregar a VEP, aprimorando ainda mais a prestação jurisdicional.

2. O artigo 2°, III, da Resolução n° 15/2015 do TJDFT prevê que compete à VEPERA colaborar com a VEP na descentralização de suas atividades.

3. O trabalho realizado pelas Varas de Execuções, apesar de haver uma divisão de competências a depender do regime prisional aplicado ao sentenciado, deve ser pautado pela cooperação entre elas, evitando a burocratização e privilegiando sempre a celeridade processual.

4. Compete à VEPERA decidir sobre a remição de dias trabalhados pelo sentenciado, ainda que referente a período em que cumpria pena em regime diverso.

5. Conflito de competência conhecido e julgado procedente.